Tribunal: TCU
Processo: 047.378/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de supostas irregularidades em pregões realizados para aquisição de mobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2129/2021-TCU-Plenário , confirmado em sede de embargos pelo Acórdão 2592/2021-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se em seus exatos termos o acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.